Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-12.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022269-12.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Zacarias de Oliveira Batista, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.
Em síntese, ao promover a Ação, a Apelante alegou que percebe benefício previdenciário pelo INSS por invalidez e que firmou Contrato com a instituição financeira Apelada; contudo, o Banco BMG averbou o desconto como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia contratar empréstimo consignado, e que, desde a averbação, em setembro de 2016, o Banco tem descontado valores do seu rendimento, de modo que a dívida é impagável.
Assim, requereu a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado (RMC); que o Banco fosse impedido de realizar tais descontos; condenado a restituir, em dobro, o valor de R$ 5.001,86 (cinco mil, um real e oitenta e seis centavos), e a pagar de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Subsidiariamente, caso o Banco apresentasse o contrato assinado, pediu a readequação/conversão do contrato para empréstimo consignado, utilizando os valores já descontados para amortização do saldo devedor.
Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observância da regra da suspensividade porque é beneficiária da justiça gratuita.
Inconformada, a Apelante insiste nas teses expostas na petição inicial e pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
Depois de apresentadas as contrarrazões (Id. 78511024), o Banco BMG S.A. protocolizou a petição de Id. 80461467, informando que, no Município de Ampére/PR, o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, que neste processo representa a Apelante, promoveu Ação sem o conhecimento da parte autora daquela demanda.
Informa que o Advogado possui OAB Suplementar nos Estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além da OAB de Mato Grosso do Sul.
Ressalta que esta Ação se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote”, em que o consumidor alega a necessidade de revisão de contrato ou a suposta nulidade dos pactos, sob a tese de que não anuiu à contratação, ou que foi enganado quanto aos termos do contrato. Contudo, tratam-se de petições genéricas, em que apenas os nomes das partes e o número dos contratos são alterados.
Afirma, ainda, que promoveu consulta nos Tribunais de Justiça do Brasil, e constatou o ajuizamento de mais de 7.800 (sete mil e oitocentas) ações em seu desfavor, além de um volume elevado de feitos promovidos em face de outras instituições financeiras.
Argumenta que é necessária a suspensão do trâmite processual para que ocorra a averiguação da prática de crime de fraude processual, bem como ofensa ao artigo 7.o, do Código de Ética da OAB.
Pugna que a parte autora seja intimada para expressamente confirmar em audiência como ocorreu a contratação do advogado e, em não sendo possível, que seja enviado Oficial de Justiça ao endereço da Autora/Apelante para confirmar o ajuizamento desta Ação.
Assevera que, constada a captação de clientela, conduta vedada pelo citado artigo 7.o, do Código de Ética da OAB, seja expedido Ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil para que apure possível infração do patrono, bem como ao Ministério Público, além de condená-lo ao pagamento das despesas e multa por ajuizamento de lide temerária.
Com esses fundamentos, ao final requer, com base no artigo 315, §§ 1.o e 2.o do CPC, o sobrestamento do feito pelo prazo de 03 (três) meses, proibindo a prática de qualquer ato processual durante o período de suspensão e o envio de cópias das principais peças para o Ministério Público, afim de que seja apurada a situação fática ocorrida e, em se constatando a fraude, em virtude da falsificação da procuração para propositura da ação, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Para comprovar o alegado, o Banco juntou Certidão expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná (Id. 80461467 – Pág. 6/8).
Em atenção ao artigo 437, § 1.o, do CPC, a Apelante foi intimada para manifestar.
Na petição de Id. 85023480, a Recorrente alega que as partes devem agir com lealdade processual e que o Banco não pode apresentar documentos aleatórios, que não se prestam a contrapor fatos articulados e muito menos interessam à instrução do feito, pois afronta aos princípios da boa-fé, cooperação, entre outros.
Argumenta que a instituição financeira intenta tumultuar o processo e macular a moral do Advogado que a patrocina.
Sustenta que, quando respondeu as perguntas ao Oficial de Justiça, o Autor da demanda noticiada pelo Banco Apelado em trâmite no Paraná, incorreu em erro, pois se esqueceu que tinha contratado o Advogado e assinado procuração; contudo, depois lembrou dos fatos e, para comprovar, trouxe a mídia de Id. 85023481.
Informa que a mídia ainda não foi anexada àqueles autos; contudo, acostou neste processo para demonstrar a atitude embusteira da instituição financeira e a pretensão de macular a imagem de seu Advogado, bem como de retardar o trâmite do processo.
Assim, ao argumento de que está evidente a má-fé do Banco Apelado, que tenta tumultuar o processo, requer seja desconsiderada e desentranhada a petição e os documentos juntados pela instituição financeira.
Pois bem. Diante do histórico de demandas ajuizadas pelo Advogado que subscreve este Recurso, feito que não é somente de meu conhecimento, mas dos demais integrantes deste Tribunal, somado ao fato de que, em alguns casos ajuizou vinte, trinta, ações representando apenas um autor, a situação comporta melhor atenção.
Com efeito, há duas questões altamente importantes a serem analisadas.
A primeira, diz respeito ao direito do jurisdicionado de acesso à justiça, constitucionalmente garantido, e que não pode jamais ser olvidado.
A segunda, constitui da utilização predatória do processo, com o abuso do acesso à justiça e o evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade.
Com efeito, nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:
[...] O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.
Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça. (REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)
Portanto, após refletir sobre a questão, analisando detidamente os argumentos expostos tanto pela instituição financeira Recorrida, quanto pela Apelante, concluo que a melhor solução para este caso é a ratificação da procuração particular pela Recorrente.
Nessa esteira, considerando o cenário de pandemia que assola o País, ciente de que as portas do Poder Judiciário, temporariamente estão fechadas, não é possível o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, para tanto.
Logo, tenho por bem acolher em parte o pedido do Banco Recorrido, sobrestar o andamento deste processo, determinar que o Oficial de Justiça compareça ao endereço da Autora/Apelante (Rua Vinte e Cinco, n.o 01, Pedra 90, nesta Capital), para confirmar se a Recorrente outorgou poderes ao Advogado que a representa, bem como colher informação de como tais fatos ocorreram.
Assim o faço, porque há fortes indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas; efetivamente, o Advogado que patrocina esta causa ajuizou INÚMERAS ações de igual natureza e conteúdos semelhantes e, de todas que foram a mim distribuídas, bem como daquelas em que tive oportunidade de participar do julgamento, constatei que, em geral, o Banco demandado (seja o Banco BMG S.A., tal qual o caso, ou qualquer outra instituição financeira) junta aos autos o contrato e o comprovante de transferência bancária para a conta do consumidor/beneficiário e, por fim, o jurisdicionado acaba sendo condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e, muitas vezes, a arcar com multa por litigância de má-fé.
Ou seja, em regra, o consumidor acaba punido pelo fato de o Advogado ter ajuizado a demanda, porque legítimo o desconto. O Judiciário não pode dar guarida a tal conduta, pois acaba por acarretar prejuízo ao próprio jurisdicionado, além, é claro, da sociedade em geral, pois estas ações, de modo geral, tramitam sob o pálio da justiça gratuita, e à própria justiça, já que avoluma o acervo processual e atrasa a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva.
Aliás, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para que forneça informação se há eventual processo decorrente de infração disciplinar em face do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MS 14.572 e OAB/MT Suplementar n.o 26.167.
Com essas considerações, acolho parcialmente os pedidos formulados pelo Banco BMG S.A., suspendo o andamento deste processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prazo em que o Oficial de Justiça deverá comparecer ao endereço da Autora/Apelante (Rua Vinte e Cinco, n° 01, Pedra 90, nesta Capital), para confirmar se a Recorrente outorgou poderes ao advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, bem como colher informação de como tais fatos ocorreram.
Concomitantemente, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado dando conhecimento dos fatos aqui noticiados e também para que informe sobre eventual processo de infração disciplinar em face do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MS 14.572 e OAB/MT Suplementar n.o 26.167.
Decorrido o prazo, retornem à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora